Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO. PASEP. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO.

1. O exame inicial do recurso de apelação realizado pelo relator é uma fase processual de extrema relevância para a eficiência e celeridade do sistema judiciário. Esse exame permite que o relator faça uma análise prévia do recurso e, diante de circunstâncias previstas em lei, possa até negar provimento sem que haja necessidade de levar o recurso para julgamento pelo colegiado. Ao filtrar recursos que são manifestamente improcedentes ou que contrariam jurisprudência consolidada, o relator evita que a Turma volte a apreciar tema sobre o qual já firmou seu posicionamento e possa se dedicar a outros tantos casos em que os jurisdicionados anseiam pela dicção do Direito. Por fim, não há hipótese de prejuízo ao recorrente uma vez que pode aviar agravo interno, o que possibilitará que a matéria seja reexaminada pelo órgão colegiado, mesmo que isso termine por frustrar o esforço de tornar a justiça mais eficiente e célere.

2. Confirma-se a sentença proferida de acordo com precedente vinculante. A prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o STJ já decidiu que a sua adoção deve observar os critérios estabelecidos no REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022.

3. Agravo interno desprovido.